Tribunal: TJMT
Processo: 1008853-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008853-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), JACO PEDRO SCHEUER - CPF: 681.843.449-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), VALMISLEI ALVES DOS SANTOS - CPF: 945.476.101-34 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO DONIN - CPF: 202.736.570-20 (AGRAVADO), JUAREZ FARIA BARBOSA - CPF: 205.230.501-78 (AGRAVADO), JOSAFA MARTINS BARBOZA - CPF: 567.281.661-49 (AGRAVADO), CARLOS ARAUJO - CPF: 460.121.339-87 (AGRAVADO), NERI DOMINGOS DE SOUZA - CPF: 300.494.829-04 (AGRAVADO), CARMEN BETTI BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 482.021.261-34 (AGRAVADO), CARLOS VENANCIO DOS SANTOS - CPF: 809.524.961-00 (AGRAVADO), PAULO MARCIO CASTRO E SILVA - CPF: 645.734.271-04 (AGRAVADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (AGRAVADO), WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS - CPF: 903.824.391-04 (AGRAVADO), EDNA MAHNIC - CPF: 521.484.169-87 (AGRAVADO), ELTON BARALDI - CPF: 812.660.491-34 (AGRAVADO), LUIS PEREIRA COSTA - CPF: 902.186.801-63 (AGRAVADO), VALDECIR ALVENTINO DA SILVA - CPF: 519.831.681-49 (AGRAVADO), LEONARDO TADEU BORTOLIN - CPF: 332.053.048-88 (AGRAVADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ALCANCE DA ISENÇÃO CONSTITUCIONAL – CUSTAS, HONORÁRIOS E DESPESAS PROCESSUAIS – INTERPRETAÇÃO AMPLA – GARANTIA DE ACESSO AO JUDICÁRIO A QUALQUER CIDADÃO – EXERCÍCIO DE CIDADANIA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1 . A isenção constitucional para propositura da ação popular alcança também as despesas processuais, sendo uma consequência lógica a gratuidade da justiça, independente da condição financeira do autor, eis que se trata de isenção legal, exceto se demonstrada a má-fé.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo interposto por JACÓ PEDRO SHEUER em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Popular n. 1001698-03.2018.811.0037, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e isenção das custas.

Sustenta o Recorrente que “
ingressou com ação popular no juízo de piso, com o fim de suspender ato administrativo que deu origem ao pagamento pela Câmara Municipal de Vereadores, por seu Presidente, de verba indenizatória, por ser aquela contrária ao disposto contido no artigo 129, da Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste, e artigo 39, § 4o, da Constituição Federal
”. (
sic
Id 8297752)

Assevera por força do disposto no inciso LXXVII do artigo 5o da Constituição Federal ele faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, independente da sua condição financeira, benefício esse que é reproduzido na Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como no Regimento Interno desta Corte.

Cita ainda o Provimento no 42/2013 da Corregedoria Geral de Justiça, e precedentes jurisprudenciais.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida.

Efeito ativo deferido. (Id 19015472)

Contrarrazões apresentadas por VALMISLEI ALVES DOS SANTOS e OUTROS, pelo provimento do recurso. (Id 19068979)

Intimado o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE deixou transcorrer
in albis
o prazo de resposta. (Id 27693497)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifestou-se pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento manejado contra decisão proferida em Ação Popular que indeferiu a gratuidade da justiça.

O MM. Juiz do feito, ao analisar a questão, ressaltou que a isenção concedida ao autor da Ação Popular

“
se restringe as custas processuais e ônus de sucumbência acaso saia perdedor da demanda, sem contudo, abarcar as despesas ao longo do processo
”.

Fixa o artigo 5o, inciso LXXIII, da Carta Política:

Art. 5o. (...)

LXXIII
- qualquer cidadão é parte legítima para propor
ação popular
que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural,
ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

À luz do alcance trazido pela isenção constitucional na interposição da Ação Popular, tenho que a gratuidade da justiça está intrínseco nesse conceito, independente da condição financeira do requerente, ressalva apenas se comprovada a má-fé.

É clara a intenção do constituinte de facilitar o ajuizamento de ações populares por qualquer cidadão, a fim de anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe.

Com efeito, o sistema de custas da ação popular estimula a atuação do cidadão com gratuidade de custas, o responsabilizando somente na hipótese de abuso em seu exercício. E a satisfação das despesas processuais apenas incidirá quando comprovada a má-fé, fato que não restou caracterizado até o momento, razão pela qual há que se viabilizar o acesso ao Poder Judiciário de tais demandas, a fim de se garantir o controle popular da Administração Pública.

Nesse sentido:

“(...) 2. Não comprovada a litigância de má-fé, é de se afastar a condenação do autor popular ao pagamento das custas processuais e dos ônus da sucumbência. Precedente. 3. Agravo regimental parcialmente provido para afastar a condenação nos ônus das custas e da sucumbência” (AI 582.683-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 17.9.2010 – grifos nossos).

“(...) II - Consoante o disposto no art. 5o , LXXIII , da Constituição da República, o Autor
Popular
, salvo comprovada má fé, está isento do pagamento de custas processuais, nas quais se inclui o preparo dos recursos.” ( cf .: STJ, REsp 1.098.028/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 02.03.2010).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA. AÇÃO POPULAR. DEFESA DE INTERESSE COLETIVO. ISENÇÃO DE HONORÁRIOS DO PERITO AO AUTOR POPULAR. 1. Na ação popular o autor popular está a defender pretensão que interessa diretamente a toda a sociedade porque a natureza dos bens jurídicos tutelados por essa ação - patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural- não se confunde com a natureza das pretensões deduzidas em ações privadas. Não seria lógico, então, encarregar o autor popular dos ônus das despesas com custas processuais, ou com produção de prova pericial, exceto se demonstrada sua má-fé. 2. A garantia de gratuidade dos 'atos necessários ao exercício da cidadania' está inscrita em nossa Constituição Federal (inciso LXXVII do art. 5o da CF/88). Não se duvida que o ajuizamento da ação popular é ato típico de exercício da cidadania visto que legitimado para tanto está, justamente, qualquer cidadão. 3. "A isenção ao adiantamento dos honorários periciais conferida ao Ministério Público (art. 18 da Lei no 7.347/85) não pode obrigar à realização do trabalho gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas (arts. 19 e 20 do CPC). Adiantamento dos honorários periciais suportados pela Fazenda Pública, de acordo com o entendimento firmado no Eresp no 981.949/RS, Primeira Seção, Relator o Ministro Herman Benjamin, julgado em 24/2/10."(STJ; REsp 1188803 / RN; SEGUNDA TURMA; RECURSO ESPECIAL; Relator(a) Ministra ELIANA CALMON; DJe 21/05/2010) 4. O juiz, ao deferir a produção de prova pericial, agiu em conformidade com os preceitos legais, especialmente aqueles previstos no artigo 421 e seguintes do CPC. 5. Agravo parcialmente provido.” (TRF-4 - AG: 50106407120134040000 5010640-71.2013.4.04.0000, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 13/11/2013, TERCEIRA TURMA)

De tal sorte, tenho que a isenção constitucional para propositura da ação popular alcança também as despesas processuais, não sendo lógico indeferir a gratuidade da justiça, independente da condição financeira do autor, eis que se trata de isenção legal, exceto se demonstrada a má-fé.

Do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA, assegurando ao Agravante a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020